Tribunal: TJBA
Processo: 8002014-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002014-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JHOMOLOS GOMES ALVES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO RELATIVA A CONCURSO PÚBLICO PROMOVIDO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O FORO ELEITO. FORO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Salvador/BA e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em demanda relativa a concurso público promovido pela Petrobras Transporte S.A. – Transpetro.

Questão em discussão.
Discute-se a legitimidade da escolha do foro da Comarca de Salvador/BA para o ajuizamento da demanda, bem como se, ausente vínculo com a localidade, deve ser mantida a declinação de competência.

Razões de decidir.
A competência territorial deve observar critérios objetivos de conexão com a relação jurídica controvertida, não se admitindo a escolha de foro destituído de vínculo com os fatos discutidos. No caso, o agravante possui domicílio no Rio de Janeiro, local onde também se encontra a sede da agravada e onde foi realizado o certame, inexistindo elemento concreto que justifique a fixação da competência em Salvador. A mera existência de atuação nacional ou de estrutura administrativa da empresa na capital baiana não é suficiente para atrair a competência, quando ausente relação entre os fatos da causa e a unidade local. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do AgInt no AREsp 765.889/DF, estabelece que o foro competente, em hipóteses dessa natureza, corresponde ao da sede da entidade ou ao local de realização das provas, vedada a escolha de foro aleatório. A orientação deste Tribunal de Justiça segue a mesma diretriz, admitindo, inclusive, o reconhecimento de ofício da incompetência territorial.

Dispositivo.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8002014-92.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante JHOMOLOS GOMES ALVES e como agravada PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,